Tribunal: TJES
Processo: 5002140-44.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002140-44.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZALI ALINE SERAFIM DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE CONFORMAÇÃO – ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – TEMA 1002 DO STF – PRECEDENTE APLICÁVEL – HONORÁRIOS DESTINADOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM SEDE DE RETRATAÇÃO.

1.
De acordo com o art. 1.040, II, do CPC, publicado o acórdão paradigma:
“
(...)
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
(...)
".

2.
Segundo a decisão proferida pela e. Vice-Presidência, as conclusões lançadas no acórdão, estão em dissonância com a tese jurídica firmada pelo e. STF, no tema nº 1.002 (RE nº 1.140.005).

3.
De fato, ao julgar o recurso de apelação verifica-se que esta Câmara decidiu contrariamente ao entendimento consolidado no RE nº 1.140.005, razão pela qual impõe-se a retratação, para render-se à orientação firmada pelo STF, que reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

4.
Das razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional. Em sendo assim, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante pois ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

5.
Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo.

6.
Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

7.
Em juízo retratação, recurso de apelação da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Em juízo de retratação DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/03/2024

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (
RELATOR
)
:-

Eminente Presidente, reformulo o meu entendimento para também fixar em R$ 500,00
(quinhentos reais)
, aderindo o entendimento majoritário deste egrégio colegiado sobre a questão.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão ID 3396702, diante da decisão ID 6402541, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há divergência entre a decisão proferida e a tese jurídica firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 1.140.005 (Tema 1002), no qual foram firmadas as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nota-se, pois, que houve o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

Em sendo assim,

a despeito da minha opinião sobre o tema,
deve prevalecer,
sem dúvida, o entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral), de modo a permitir, neste caso, o arbitramento de honorários em benefício da Defensoria Pública.

Em relação ao valor da verba honorária,
tenho que deve ser fixada, neste caso, equitativamente em R$ 200,00 (duzentos reais), quantia apta a atender o escopo do
decisum
que reconheceu que tal verba é devida à apelante e explico.

Analisando com maior atenção as razões de decidir do Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002, nota-se que de acordo com o ilustre Relator, Ministro Roberto Barroso, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tem como razão não só o reconhecimento da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, mas especialmente o
déficit
de recursos enfrentado pela instituição, que acaba por comprometer a sua atuação constitucional:

8. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a autonomia financeira da Defensoria em algumas oportunidades. Na ADPF 307 MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 19.12.2013, a Corte analisou a possibilidade de o Governador deixar de consolidar, no Projeto de Lei Orçamentária encaminhado à Assembleia Legislativa, a proposta orçamentária da Defensoria do Estado, reduzindo os valores aprovados pela instituição, ainda que dentro do limite instituído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa oportunidade, o STF afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição.

(...)

11. A autonomia e relevância institucional da Defensoria Pública foi reconhecida também nas ações diretas que afirmaram a legitimidade de seu poder requisitório. Nessa oportunidade, este Tribunal considerou que a prerrogativa de requisição atribuída aos membros da Defensoria Pública contribui para que a instituição cumpra sua missão constitucional, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletividade e dos hipossuficientes a documentos, informações e esclarecimentos.

12. Além de conferir autonomia à Defensoria, o constituinte derivado preocupou-se, também, com o déficit de defensores públicos e com os problemas de estruturação desses órgãos. Para tanto, a EC nº186; 80/2014 inseriu no ADCT (LGL\1988\31) o artigo 98, que impõe a observância da proporcionalidade entre o número de defensores públicos e a efetiva demanda do serviço e população da unidade jurisdicional e fixa o prazo de 8 (oito) anos para o provimento de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, com priorização das regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. O prazo encerrou-se no ano de 2022.

13. Nada obstante a garantia normativa de autonomia e a determinação do art. 98 do ADCT, é fato notório que parte das Defensorias Públicas enfrenta graves problemas de estruturação de seus órgãos. Em muitos “, o que indica um desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias. Esse cenário compromete a atuação constitucional da Defensoria e poderia ser atenuada pelo recebimento de outras fontes de recursos, a exemplo dos honorários sucumbenciais.

Denota-se das razões de decidir, que a possibilidade de condenação do ente público deriva da necessidade de permitir uma recomposição do Fundo de Aparelhamento da Defensoria, que é, de fato, deficitário em muitos Estados.

Contudo, é preciso atentar que no
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
há uma peculiaridade relevante.

Diferentemente da situação narrada pelo eminente Ministro, em nosso Estado, a Lei Complementar Estadual nº 105/1997, exatamente com vistas a permitir a recomposição mencionada, destinou à Defensoria, em seu art. 3º, os seguintes recursos financeiros,
com destaque para a
alínea h
:

Art. 3º Constituirão recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo:

a) os provenientes de dotações orçamentárias do Estado;

b) os relativos a honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio de sucumbência, de ações com assistência judiciária patrocinadas por integrantes da Defensoria Pública;

c) as contribuições, subvenções e auxílios da União, de Municípios e de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações;

d) os resultantes de contratos acordos e outros ajustes celebrados pela Defensoria Pública com instituições públicas e privadas;

e) as importâncias recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

f) outras rendas a ele destinados;

g) valores correspondentes a juros bancários às aplicações decorrentes de seus depósitos.

h) 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria, em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 595, de 14 de julho de 2011).

Observe-se, pois, que ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES foram destinados 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços.

A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar nº 595/201, que criou a taxa de fiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.

Portanto, deve-se ter em lume essa particularidade relevante ao arbitrar o
quantum
de honorários advocatícios sucumbenciais para demandas tais como a presente, que são em número elevadíssimo, como é de conhecimento de todos os julgadores.

Sob outro aspecto, ressalto que a fixação dos honorários sucumbenciais neste caso não tem como escopo proporcionar uma remuneração
condign
a

a
o causídico, pois, destina-se, como dito alhures, a recomposição do Fundo de Aparelho do órgão apelante.

Portanto, tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, compreendo que a fixação os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 200,00 (duzentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.

Ante o exposto
,
em juízo de retratação, nos termos do que dispõe o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.002, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), ressalvado que o referido montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membros.

Remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as homenagens desta Câmara, para fins de juízo de prelibação do recurso especial interposto nestes autos.

É como voto.

1 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...].

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro divergência parcial, nos seguintes termos.

Cuida-se de reanálise do v. acórdão ID 3396702, diante da decisão ID 6402541, em que o Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Segunda Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
Código de

Processo

C
ivil.

Sem dúvidas, o caso em tela exige a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do enfrentamento do tema n. 1.002 da repercussão geral, sendo de rigor o provimento do recurso para que sejam fixados honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

No entanto,
com as devidas vênias ao Relator, discordo da conclusão alcançada no que concerne à aplicação da regra de equidade para o arbitramento da verba honorária.

Isso pois, a meu ver,
“[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021); o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese:

“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”

P
ortanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício já aplicando o Tema 1.076, do STJ:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

No caso:
(i)
seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
(ii)
não havendo condenação; e
(iii)

em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o valor atribuído à causa, que não se revela muito baixo (R$ 70.000,00)
,
consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal
.

Inclusive, ressalto alteração do CPC por meio da Lei n.º 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,
pelo qual:
“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo”. Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Por todo o arrazoado, atento aos critérios previstos no art. 85, §2º do CPC, notadamente a baixa complexidade da causa e curto tempo de duração do processo, o percentual devido em sede de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser calculado conforme
porcentagem mínima prevista no art. 85, §3º, I, do CPC (10%)
.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
em consonância com o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.076, reforçado com a alteração promovida no CPC com o acréscimo do §6º-A ao art. 85
,
com as devidas vênias

ao
Eminente Relator,
inauguro
parcial divergência
, para fixar os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, §3º, I, do CPC; nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória, 13 de novembro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/11/2023 às 18:04:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48337913112023
.

APELAÇÃO CÍVEL N
O
5002140-44.2021.8.08.0047

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO VISTA

Trata-se da continuação d
o

re
exame
do acórdão
prolatado no julgamento do recurso de apelação
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

com fulcro no artigo 1.040, II, do CPC.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
em ju
í
zo de retratação,
deu provimento ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, que fixou equitativamente (art. 85, § 8º, do CPC) em R$ 200,00 (duzentos reais).

O Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou
parcial
divergência, para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, que fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado.

O Desembargador Convocado
Raimundo Siqueira Ribeiro
divergiu em parte, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do Art. 2°, do
Decreto Estadual nº 2821-R/2011
.

Os

autos

vieram

com

vista
,
em

razão

de

divergência
,
para

prosseguimento

do julgamento

sob

a

técnica do art. 942,

do CPC/15 (julgamento estendido).

Poi
s
bem.

Sem maiores delongas, a jurisprudência deste e. TJES orienta que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido: (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180008270, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190007346, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170004984, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 003180007357, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Dessa forma, com a devida
venia
à douta divergência, em atenção ao dever de uniformização da jurisprudência, estabelecido no art. 926, do CPC/15, e com o fim de promover a racionalidade do julgamento e conceder segurança jurídica aos jurisdicionados, acompanho o entendimento majoritário adotado por este Tribunal, com a fixação da verba honorária com base nos critérios estabelecidos no § 2
o
, art. 85, do CPC.

Por outro lado, verifico que a aplicação
da tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (T
ema
1076), utilizando o percentual
mínimo previsto no inciso I, do § 3º, do artigo 85, do CPC (10%), incidente sobre o valor da causa atualizado (em 05.07.2021 foi atribuído à causa o valor de R$ 70.000,00), como proposto no voto prolatado pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, não se mostra excessivo, desproporcional ou injusto, se
consideradas as peculiaridades d
o caso concreto.

Em face do exposto, pedindo venia aos que manifestaram entendimento diverso, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo Desembargador Raphael Americano Câmara, para dar
provimento ao recurso da Defensoria Pública Estadual, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

Em relação
à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual,
de plano, destaco que me coaduno com o entendimento firmado pelo eminente Desembargador Relator, uma vez que
a temática
foi consolidada pela Suprema Corte
(tema 1.002 da Repercussão Geral).

Todavia, entendo por divergir parcialmente do entendimento do eminente Relator, tão somente ao
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais.

O que me esforço a transmitir aos eminentes pares é que
os honorários advocatícios sucumbenciais aqui discutidos, devem ser fixados levando em consideração a atuação do causídico, sem referências a disposições extrajudiciais que
em
nada se relaciona
m
com o
este
processo judicial.

N
o que se refere
ao critério utilizado para arbitrar os honorários advocatícios,
ao levar em consideração a atuação do Defensor Público nos autos
,
entendo que os
parâmetros para a fixação dos
honorários
sucumbenciais
deve
m,

por analogia,
seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual n. 2.821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar, seja porque
atualizados por meio de Decreto
n. 4.987/2021
, datado de 14.10.2021,
ou ainda, porque, os advogados dativos, atuam em substituição ao Defensor Público
(múnus público)
quando inexist
e
ou insuficiente defensoria pública na respectiva localidade.

Dessa forma,
não vejo óbice a aplicação
do que dispõe o Art. 2º do referido Decreto para fixar a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) a título de honorários
advocatícios
destinado, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da
I
nstituição
.

Mediante tais fundamentos, peço vênia ao eminente Desembargador Relator, para
diverg
ir parcialmente do voto proferido, tão somente quanto ao valor
a título de honorários
advocatícios
à Defensoria Pública
,
que ora fixo no importe de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) destinado, exclusivamente, ao Fundo de aparelhamento da
I
nstituição
.

É como voto.
Eminentes pares, o presente apelo está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, de um lado, e pelos doutos Desembargadores Raphael Americano Câmara, Heloisa Cariello e Samuel Meira Brasil Junior, de outro.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho em parte a conclusão adotada pelo voto condutor, preferido pelo culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, pelos motivos que passo a expor.

Rememorando a controvérsia, cuidam-se de
apelaç
ões cíveis
,

por meio das quais pretendem,
Município de
São Mateus

e
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, ver reformada a r. sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar que os entes públicos a fornecer o tratamento de internação compulsória, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 500,00.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento, por meio do enunciado da Súmula n° 421 firmara o entendimento de que
“o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Sem embargo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.0
02
)
, o STF fixara as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e sua autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Relativamente a já conhecida tese de confusão patrimonial entre credor e devedor, a superação do prefalado entendimento teve por base a atual percepção da doutrina da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos,
a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”
1
.

Por conseguinte,
in casu
, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
devendo o
montante
recebido ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

De todo modo, fica o alerta de que a verba sucumbencial deve ser arbitrada com moderação,
a despeito do valor
elevado
da causa (R$
70.000,00
)
.

Como se sabe, a Corte Especial no julgamento do Tema nº 1.076, seguindo o rito dos recursos repetitivos, alinhou-se ao entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção do STJ de que o CPC instituiu no §2° do art. 85 regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que o valor da causa for demais diminuto.

Nada obstante, não há como aplicar
referido entendimento, tendo em vista que o caso em exame não se enquadra nos parâmetros de incidência do destacado precedente qualificado.

Vale relembrar que o CPC/2015, assentado no princípio da isonomia e da segurança jurídica, estabelecera a verticalização dos precedentes qualificados, sendo dever dos Tribunais e Juízes observá-los ou justificar a razão de não os seguir, sob pena de nulidade (art. 927 c/c art. 489, §1º, VI, CPC).

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
“a eficácia vinculante dos precedentes poderá ser afastada, desde que o juiz a justifique na
distinção do caso concreto com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing), o que, naturalmente, só será visível se o juiz fizer a comparação analítica entre o caso concreto e a súmula ou precedente, justificando porque o caso concreto, em razão de determinada situação, não pode ser decidido por eles.”
(Manual de direito processual civil - Volume único. 11ª ed. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, pág. 192).

A disciplina do
distinguishing
consta dos seguintes dispositivos da lei processual, a saber:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Nessa conjuntura, é necessária trazer à tona os pontos de distinção da hipótese doa autos em relação ao sobredito entendimento firmado no Tema 1.076.

As peculiaridades do caso demonstram que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa irá gerar ao Estado vencido condenação desproporcional e injusta.

Isso porque, em primeiro lugar, é preciso levar em consideração que, embora os Temas 1.002, do STF, e 1.076, do STJ, tratem da fixação dos honorários sucumbenciais, as interpretações levadas a efeito pelos precedentes vinculantes, a partir das normas aplicáveis à espécie, não se confundem, porquanto tenham motivações e beneficiários diferentes.

Com efeito, está claro que o STJ, por meio de interpretação literal, buscou prestigiar a figura do advogado, enquanto figura indispensável à administração da Justiça por comando constitucional (CF 133), e reduzir margem de subjetivismo na fixação da rubrica.

Por sua vez, a Suprema Corte, numa perspectiva completamente diversa, já que a restrita a constitucionalidade da fixação de honorários em favor da Defensoria nas causas envolvendo o ente público que integra, tencionou expressamente aparelhar a instituição por meio da recomposição do seu fundo.

Até se justificaria a aplicação do Tema 1.076 à hipótese caso a Defensoria do Estado do Espírito Santo realmente se encontrasse desestruturada administrativa e, sobretudo, financeiramente. Todavia, esse não é o caso.

Como bem tem salientado pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Rui em julgamentos relacionados ao tema, no Estado do Espírito Santo o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES recebe, por força da LC Estadual nº 105/1997, recursos substanciais, haja vista a destinação de 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Ademais, adverte o insigne julgador:
“A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar no 595/201, que criou a taxa defiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.”

Nesse panorama,
feita a necessária distinção,
escorreita a sentença que arbitrou os hon
orários de sucumbência por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais), com base na pequena complexidade da causa e
em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

Vale ressaltar, para finalizar, que no Superior Tribunal de Justiça esse tema é polêmico, existindo decisões divergentes a respeito da possibilidade de fixação dos honorários por equidade nas ações em que se buscam o fornecimento de medicamentos de forma gratuita.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.
2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1
. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27.9.2022, a Corte Especial do STJ, em demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.6.2023
. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.553/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

Do exposto
, com a devida vênia ao eminente Relator,
acompanho
em parte o voto condutor
, para
conhecer da remessa necessária e manter a sentença quanto à procedência do pleito autoral,
negar provimento ao apelo
interposto pelo Município de
São Mateus
e dar
provimento ao apelo da Defensoria Pública Estadual para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios a seu favor no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

1
Disponível em: https://sistemas.stf.jus.br/repgeral/votacao?texto=5808728